Tribunal: TJMT
Processo: 1021316-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021316-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDERLEY GODOY JUNIOR - CPF: 121.165.788-41 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RIZZO - CPF: 054.214.078-02 (AGRAVANTE), MICHELE APARECIDA VALE LOZANO - CPF: 370.993.428-19 (ADVOGADO), JARBAS INACIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 008.283.371-01 (AGRAVADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA POR FAMILIAR EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO RÉU. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR CIÊNCIA INEQUÍVOCA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alberto Rizzo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação monitória, sustentando nulidade da citação, recebida por sua genitora em endereço diverso de seu domicílio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a citação postal recebida por familiar do réu em endereço que não corresponde ao seu domicílio comprovado nos autos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a validade da citação postal recebida por familiar, desde que efetivada no domicílio do réu.

4. No caso concreto, comprovou-se que o Agravante não residia no endereço em que a correspondência foi recebida, havendo documentos que indicam residência diversa.

5. A ausência de citação pessoal no domicílio correto comprometeu o contraditório e a ampla defesa, impondo a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes.

6. Não cabe condenação em honorários, devendo apenas ser restituído o prazo para defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, restabelecendo-se o prazo para defesa a partir da publicação do presente.

Tese de julgamento: "1. A validade da citação postal recebida por familiar do réu exige que a entrega ocorra em seu domicílio. 2. A realização do ato em endereço diverso configura nulidade absoluta, com anulação dos atos processuais subsequentes."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO RIZZO
contra decisão de ID.196885736 proferida pelo juízo da 1° Vara Cível da Comarca de Barra do Garças–MT, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença de n° 1009262-59.2023.8.11.0004, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante.

Nas razões recursais, o Agravante alega que não foi citado validamente, pois a carta citatória foi entregue a terceiro alheio aos autos e em endereço divergente ao seu, escolhido aleatoriamente pelo próprio agravado com base em listagem que o mesmo juntou aos autos.

Argumenta que foi expedido mandado de penhora e avaliação de veiculo de sua propriedade, e que a execução já avança em atos expropriatórios sem sequer existir citação válida, e que, por tal razão, as medidas representam risco real de violação ao patrimônio do agravante, sem que lhe tenha sido oportunizado ao menos o exercício pleno do direito de defesa.

Sustenta que a ausência de citação válida compromete a legalidade do processo e poderá acarretar em prejuízos irreparáveis de natureza patrimonial. Argumenta que a sentença foi proferida com base em atos processuais nulos, e que jamais pode ser considerada um título executivo extrajudicial, sob pena de afrontar a Constituição Federal que resguarda o direito a ampla defesa e ao devido processo legal.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a nulidade da citação e de seus atos posteriores, declarando a nulidade do cumprimento de sentença. Requer, ainda, a condenação do Agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% sob o valor atualizado da causa.

Contrarrazões apresentadas em ID. 303082398.

Efeito suspensivo indeferido em ID. 296732886

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se há

nulidade da citação do Agravante na fase de conhecimento, em virtude do recebimento da carta citatória por terceiro estranho à lide (genitora do citando), conforme Aviso de Recebimento acostado em ID 137900925 dos autos originários, concomitante a isso a anulação dos atos processuais posteriores.

Da análise dos autos, se observa que o Agravante afirma ter sido citado em residência diversa da sua, tendo a citação por AR sido recebida por sua genitora
LUZIA PASINI RIZZO
, terceira estranha à lide, com data de 29/12/2023 no endereço Rua Osvaldo Cruz, n° 840, Centro, na Cidade de Tupi Paulista-SP.

Por sua vez, o Agravado contesta o argumento de nulidade da citação afirmando que a mesma foi regularmente efetivada em endereço constante em bases cadastrais em nome do Agravante, e, como foi recebido pela genitora, a citação deve ser considerada válida, de acordo com o artigo 248 do Código de processo Civil.

A respeito da temática (nulidade ou não da citação via postal), a jurisprudência, inclusive apontada pelo próprio Agravado em sede de contrarrazões, consolidou entendimento no seguinte sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – REJEIÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTA DE INTIMAÇÃO ENVIADA PARA O MESMO ENDEREÇO CONSTANTE DA CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR – CARTA RECEBIDA POR FAMILIAR DO EXECUTADO SEM RESSALVA ALGUMA – VALIDADE – PRECEDENDE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. 2 . Se o executado foi intimado pessoalmente, via postal, no mesmo endereço em que houve a citação válida do devedor, qual seja, Rua Manoel Matos Coelho, 160, Manain, Alta Floresta/MT, e que a carta foi recebida por familiar do executado, qual seja, Rafael de Moura Col, sem ressalva alguma, tem-se por válida a intimação do executado. 3. Recurso provido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10201341420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)(g.n).

Portanto, está nítido diante do entendimento que, a citação postal é válida se recebida por terceiro familiar desde que seja entregue no endereço
correto
do citando.

No caso em exame, a carta de citação do Agravante foi

recebida na data de 29/12/2023, no endereço
Rua Osvaldo Cruz, 840, Centro, Tupi Paulista-SP
e pela pessoa de Luzia P. Rizzo, confira-se:

Ocorre que, conforme comprovantes de endereço juntados pelo Agravante em ID. 296393369, nota-se que, à época da citação, o Agravante residia em endereço diverso da sua genitora, haja vista que consta nos mencionados documentos o seguinte:
Rua Altino de Freitas, no 67, bairro Jardim das Flores, também na Cidade de Tupi Paulista-SP
. Este endereço que o Agravante afirma ser o seu domicilio e confirma com as provas acostadas nos autos. Vejamos:

Sob essa ótica, é perceptível que a data do comprovativo apresentado se dá anterior à data da citação e indica endereço distinto do qual se realizou a diligência, colocando em xeque a validade do ato.

Ademais, em buscas feitas pelo Agravado em sistema de dados públicos (ID 187311679 da origem), consta na listagem também a residência comprovada pelo Agravante, senão vejamos:

Nesse contexto, resta cristalino que o Agravado foi citado em endereço distinto do seu e que, por mais que a correspondência tenha sido recebida por sua genitora, o ato não pode ser considerado válido e regular.

Frisa-se que o documento juntado pelo próprio credor, ora Agravado, menciona o correto endereço do Agravante, no qual não se tentou nenhuma diligência para cita-lo. Nessa circunstância, à toda evidência, o credor indicou o endereço de forma aleatória e assumiu o risco em não proceder a tentativa nos demais endereços constantes em sua própria pesquisa, a fim de concretizar o ato no endereço correto do devedor.

Incumbia ao Agravado tentar a citação pessoal do Agravante também nos demais endereços localizados, visto que possuíam mais de 8 (oito) endereços disponíveis, contudo optou por requerer o reconhecimento da validade da citação (ID 143781102 da origem) e pela constituição do título executivo judicial.

Logo, e considerando o conjunto probatório, não se pode admitir como válida a citação do Agravante,

sob pena de violar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Em caso semelhante assim decidiu a jurisprudência:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ALHEIO À LIDE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação proposta por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, decretou a revelia do réu, e julgou procedente pedido de ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 7 .403,40, relativos a colisão de veículos.II. Questão em discussãoA questão em discussão consiste em saber se é válida a citação postal quando recebida por pessoa diversa do réu, sem comprovação de vínculo com o destinatário ou de autorização para recebimento da correspondência judicial.III . Razões de decidir
O art. 248, §§ 1o e 4o, do CPC exige que a carta seja entregue ao próprio citando ou a funcionário de portaria de condomínio com função devidamente demonstrada nos autos. Havendo dúvida razoável de que a citação não foi entregue na pessoa do réu, deve ser declarada a nulidade do ato, a fim de lhe ser oportunizado exercer o contraditório. No caso, as correspondências foram recebidas por terceiros cujos vínculos com os endereços não foram comprovados, o que configura nulidade do ato citatório
. IV.
Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da citação
. Tese de julgamento: “A citação válida é pressuposto essencial para a regularidade do processo, e sua ausência ou irregularidade constitui nulidade absoluta”.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 238, 248, §§ 1o e 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2023670/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j . 16.05.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1639726/SP, Rel. Des . Conv. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 19.10 .2017.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10055570520248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)(g.n).

Não se olvida que a jurisprudência tem admitido como válida a citação quando a carta tenha sido recebida por familiar, que é o caso, no entanto, neste caso em específico, o Agravante logrou êxito em demonstrar que não possuía residência ou domicílio no local, o que prejudica o ato.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO DIVERSO. SUBSCRITO POR TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO VÍCIO. (...) 3. O artigo 239 do CPC disciplina ser indispensável a citação do réu para a validade do processo, dispondo, ainda, o artigo 280 do CPC ser nula a citação quando feita sem observância das prescrições legais.
4. É inválida a citação quando a carta com aviso de recebimento foi direcionada e recebido por terceiro em endereço diverso da parte ré
. 5. A falta de citação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual - artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal - gerando, por conseguinte, a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes que prejudiquem a parte. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 07117127120238070000 1723764, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 29/06/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 10/07/2023) – destaquei.

Somado a isso, cabe ressaltar que o prejuízo ao direito de defesa do Agravante é inconteste, pois não fora oportunizado a apresentação de embargos monitórios e, ainda, ocorreu o bloqueio judicial de valores sem a sua ciência da demanda.

Assim, inexistindo prova segura da ciência inequívoca do agravante, impõe-se reconhecer a nulidade da citação, com a anulação dos atos processuais subsequentes, incluindo a sentença e a penhora de veículos via RENAJUD (ID 173957975).

Todavia, não é o caso de arbitramento de honorários, como pretendido no recurso, devendo apenas ser restituído o prazo para defesa.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
dou-lhe provimento
para
anular
a citação realizada na Ação Monitória e todos os atos subsequentes, restabelecendo o prazo para apresentação de defesa a partir da publicação do presente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025